Tribunal: STF
Processo: RE 99097
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-14
Data de publicação: 1982-12-14

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5. DO DECRETO-LEI
271/67 E 153, PAR-22, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO V, "C", DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DO S.T.F.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
JUSTO PREÇO (PAR-22 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.